Tribunal: TJDFT
Processo: 0746706-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE COTA CONDOMINIAL. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REGRA DE COMPETÊNCIA DO ART. 781 DO CPC. COMPETÊNCIA CONCORRENTE E TERRITORIAL. AJUIZAMENTO DA DEMANDA NO FORO DE ELEIÇÃO. POSSIBILIDADE. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO DA 3a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA.
1. O art. 781, inciso I, do CPC preconiza que a execução fundada em título extrajudicial poderá ser proposta no foro do domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos. Logo, na ótica da legislação processual civil, evidente tratar-se de regra de competência relativa, conjuntura que, em princípio, atrai a incidência do enunciado sumular 33/STJ.
2. Por sua vez, o art. 63, § 3o, do CPC disciplina que a cláusula de eleição de foro na ação oriunda de direitos e obrigações, estatui que, antes da citação, se abusiva, o magistrado pode reputá-la ineficaz de ofício e remeter os autos ao domicílio do réu (Circunscrição de Santa Maria). Assim, a declinação de ofício será possível somente quando verificado, de plano, o efetivo prejuízo do exercício do direito de defesa do réu no foro de eleição (Circunscrição Judiciária de Brasília), o que não ocorre na hipótese.
3. Naturalmente, isso ocorre somente quando o foro de eleição por manifestamente prejudicial ao exercício da ampla defesa do réu. No caso vertente, considerando a razoável proximidade das Circunscrições Judiciárias de Brasília e de Santa Maria, além do fato de milhares de moradores dessa cidade satélite trabalharem na Capital Federal, não se pode concluir, de antemão, que a manutenção dos autos no Juízo Suscitado implicaria prejuízo na tutela da defesa dos interesses da parte ré, mas, sim e por evidente, mera preservação do juiz natural para a causa. Inclusive, consagrando o princípio da perpetuatio jurisdictionis, estabelece o art. 43 do CPC que a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição inicial. In casu, o juiz natural é o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília.
4. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado – 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília.